Tribunal: STJ
Processo: 0808151-94.2022.8.10.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2204529 - MA (2024/0381891-2)
RELATOR
:
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
:
INSTITUTO DE COMUNICACAO E EDUCACAO EM DEFESA DOS
CONSUMIDORES E INVESTIDORES
ADVOGADO
:
ERLINAEL DA SILVA TEIXEIRA - MA019855
EMBARGADO
:
TELECOMUNICAÇÕES NORDESTE LTDA
ADVOGADOS
:
ANTONIO CESAR DE ARAUJO FREITAS - MA004695
JOSÉ DILSON LOPES DE OLIVEIRA - MA004635
RUY EDUARDO VILLAS BOAS SANTOS - MA004735
ANNA KAROLINA MARQUES DA SILVA - MA011860
EMENTA
PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no art. 1.022 do
Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir
omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente
existentes no provimento judicial.
2. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido
exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera contrariedade
com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de 14/05/2026 a 20/05/2026, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília, 20 de maio de 2026.
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56968096 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 26/05/2026 15:51:14
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 13aa0967-6c7f-4466-b888-e0869f5fb203

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2204529 - MA(2024/0381891-2)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: INSTITUTO DE COMUNICACAO E EDUCACAO EM DEFESA
DOS CONSUMIDORES E INVESTIDORES
ADVOGADO
: ERLINAEL DA SILVA TEIXEIRA - MA019855
EMBARGADO
: TELECOMUNICAÇÕES NORDESTE LTDA
ADVOGADOS
: ANTONIO CESAR DE ARAUJO FREITAS - MA004695
JOSÉ DILSON LOPES DE OLIVEIRA - MA004635
RUY EDUARDO VILLAS BOAS SANTOS - MA004735
ANNA KAROLINA MARQUES DA SILVA - MA011860
EMENTA
PROCESSO
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir
omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente
existentes no provimento judicial.
2. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido
exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera
contrariedade com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de
declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por INSTITUTO DE
COMUNICAÇÃO E EDUCAÇÃO EM DEFESA DOS CONSUMIDORES E
INVESTIDORES contra acórdão da Segunda Turma, de minha relatoria, que negou
provimento ao agravo interno no recurso especial, cuja ementa é a seguinte (fl. 1908):

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
PRETENSÃO
DERESTITUIÇÃO A CONSUMIDORES DE VALORES DE PIS/COFINS
REPASSADOS EM FATURAS. NATUREZA TRIBUTÁRIA SUBJACENTE.
VEDAÇÃO LEGAL. o, PARÁGRAFO ÚNICO, DA
.
ART. 1 LEI N. 7.347/1985
JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
.
SÚMULA N. 568/STJ
Documento eletrônico VDA56669568 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:01:03
Código de Controle do Documento: f9219739-21a2-40f5-a7a3-a999b70e04d4

1. Ao decidir sobre a legitimidade ativa para propor ação civil pública
visando à restituição de tributos, a Corte , com base no acervo fático- a quo
probatório dos autos e na legislação aplicável, ressaltou não ser cabível a ação civil
pública proposta pelo ICDESCA para esse fim, consoante o parágrafo único do o da
.
art. 1 Lei n. 7.347/1985
2. Nesse contexto, o recorrente não possui legitimidade para propor ação
civil pública em relação ao objeto que envolve “tributos, contribuições
previdenciárias, FGTS ou outros fundos”, conforme vedação estabelecida noreferido
dispositivo legal.
3. O entendimento firmado pelo Tribunal de Justiça do Estado do
Maranhão está em perfeita harmonia com a jurisprudência desta Corte. Impõe-se,
assim, a sua manutenção, a atrair, a incidência da Súmula n. 568 do STJ, segundo a
qual "o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça,poderá dar ou
negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do
tema".
4. Agravo interno desprovido.

A parte embargante sustenta, em síntese, a existência de contradição externa
quanto à natureza da lide, afirmando ser consumerista, e não tributária.
Alega que o acórdão fundamentou a inadmissão do recurso na suposta
natureza tributária da demanda (art. 1o, parágrafo único, da Lei n,
). Afirma
1.347/1985
que há evidente contradição com a realidade dos autos, porque “não existe mais relação
jurídica tributária pendente” e a controvérsia atual “situa-se no campo do Direito do
Consumidor e Direito Civil”.
Segundo entende, a decisão incorreu em erro de premissa ao tratar o pedido
como “cobrar ou restituir tributos”, quando o objeto seria “a destinação do proveito
econômico já recuperado pela Embargada”, sendo o tributo apenas antecedente histórico.
Aponta omissão quanto à legitimidade ativa sob a ótica constitucional,
requerendo manifestação sobre os arts. 5o, incisos XXXII e XXXV, 129, inciso III, e
170, inciso V, da Constituição Federal, e formula pedido de prequestionamento dos
dispositivos legais e constitucionais indicados.
Impugnação apresentada às fls. 1929-1934.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não devem ser acolhidos.
Nos termos do comando normativo insculpido no
do Código de
art. 1.022
Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões, obscuridades,
contradições ou erros materiais eventualmente existentes no provimento judicial. Ocorre
que tais vícios não são verificados no aresto ora embargado.
Documento eletrônico VDA56669568 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:01:03
Código de Controle do Documento: f9219739-21a2-40f5-a7a3-a999b70e04d4

Isso porque o acórdão impugnado resolveu a questão controvertida de forma
inteligível e congruente, porquanto apresentou todos os fundamentos que alicerçaram o
convencimento nele plasmado, em conformidade com a legislação de regência e com o
atual entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.
Ao contrário do que afirma o embargante, o acórdão enfrentou diretamente a
qualificação da demanda e concluiu pela natureza tributária subjacente, aplicando a
vedação do
o, parágrafo único, da
, bem como a orientação
art. 1
Lei n. 7.347/1985
jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.
Com efeito, no aresto embargado foi explicitamente assinalado (fl. 1917):

Ao decidir sobre a legitimidade ativa para propor ação civil pública
visando à restituição de tributos, a Corte , com base no acervo fático-probatório dos
autos e na a quo legislação aplicável, ressaltou não ser cabível a ação civil pública
proposta pelo ICDESCA para esse fim, consoante o parágrafo único do o da art. 1
.
Lei n. 7.347/1985
Nesse contexto, o recorrente não possui legitimidade para propor ação civil
pública em relação ao objeto que envolve “tributos, contribuições previdenciárias,
FGTS ou outros fundos”, conforme vedação estabelecida no referido dispositivo
legal.

Ressalto, ainda, que a intenção de rediscutir questões que já foram objeto do
devido exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera contrariedade
com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO.
ART. 1.022
CONTRADIÇÃO.
OBSCURIDADE.
ERRO
MATERIAL
AUSÊNCIA.
MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a
obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além da correção
de erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. Sabe-se que a omissão que autoriza a oposição dos embargos de
declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum
ponto do pedido das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela
incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já
a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento
acerca das razões de convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes
da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no
devem ser rejeitados
art. 1.022,
os embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
(EDcl no
, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma,
REsp n. 1.978.532/SP
julgado em
DJe de
)
11/3/2024,
15/3/2024.
Documento eletrônico VDA56669568 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:01:03
Código de Controle do Documento: f9219739-21a2-40f5-a7a3-a999b70e04d4

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR
PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL
REPETITIVO. TEMA N. 1.109. RENÚNCIA TÁCITA À PRESCRIÇÃO POR
PARTE DA ADMINISTRAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO
DO
ART. 191
CÓDIGO CIVIL NA ESPÉCIE. REGIME JURÍDICO-ADMINISTRATIVO DE
DIREITO PÚBLICO QUE EXIGE LEI AUTORIZATIVA PRÓPRIA PARA FINS
DE RENÚNCIA À PRESCRIÇÃO JÁ CONSUMADA EM FAVOR DA
ADMINISTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO
DO CPC.
ART. 1.022
REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no
do CPC, são cabíveis
art. 1.022
embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro
material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em questão,
pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com
fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de
alegadas obscuridades no julgado combatido, traduzem, na verdade, o
inconformismo da parte com o decisório tomado, buscando rediscutir o que decidido
já foi.
4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no
,
REsp n. 1.928.910/RS
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em
DJe de
19/12/2023,
)
5/2/2024.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.

Documento eletrônico VDA56669568 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:01:03
Código de Controle do Documento: f9219739-21a2-40f5-a7a3-a999b70e04d4

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no REsp 2.204.529 / MA
Número Registro: 2024/0381891-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08081519420228100001 08116770620218100001 8081519420228100001 8116770620218100001
Sessão Virtual de
a
14/05/2026
20/05/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : INSTITUTO DE COMUNICACAO E EDUCACAO EM DEFESA DOS
CONSUMIDORES E INVESTIDORES
ADVOGADO
: ERLINAEL DA SILVA TEIXEIRA - MA019855
RECORRIDO
: TELECOMUNICAÇÕES NORDESTE LTDA
ADVOGADOS
: ANTONIO CESAR DE ARAUJO FREITAS - MA004695
JOSÉ DILSON LOPES DE OLIVEIRA - MA004635
RUY EDUARDO VILLAS BOAS SANTOS - MA004735
ANNA KAROLINA MARQUES DA SILVA - MA011860
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -
PIS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : INSTITUTO DE COMUNICACAO E EDUCACAO EM DEFESA DOS
CONSUMIDORES E INVESTIDORES
ADVOGADO
: ERLINAEL DA SILVA TEIXEIRA - MA019855
EMBARGADO : TELECOMUNICAÇÕES NORDESTE LTDA
ADVOGADOS
: ANTONIO CESAR DE ARAUJO FREITAS - MA004695
Documento eletrônico VDA56935766 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:49:41
Código de Controle do Documento: 235b5d4e-6674-4182-a487-1f0601ec1fe8

JOSÉ DILSON LOPES DE OLIVEIRA - MA004635
RUY EDUARDO VILLAS BOAS SANTOS - MA004735
ANNA KAROLINA MARQUES DA SILVA - MA011860
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
14/05/2026
20/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 20 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56935766 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:49:41
Código de Controle do Documento: 235b5d4e-6674-4182-a487-1f0601ec1fe8